Tribunal: STF
Processo: RE 1372449
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 87, p. 6):



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DROGARIA. PRESENÇA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO DURANTE TODO O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DE SÚMULA 168 TFR. 



    É legítima multa aplicada pelo Conselho Regional de Farmácia ante a ausência do responsável técnico farmacêutico em drogaria durante todo o seu horário de funcionamento, nos termos do artigo 15 da Lei nº 5.991/1973. Valor da multa fixado com observância aos limites estabelecidos no artigo 24 da Lei nº 3.820/1960 e artigo 1º da Lei nº 5.724/1971. A obrigatoriedade da presença do responsável técnico farmacêutico durante todo o horário de funcionamento da drogaria é exigência legal, que não pode ser afastada com a assertiva de que o profissional está à disposição remotamente, via tecnológica, inclusive pela disponibilização de canal de atendimento on-line. No tocante aos honorários advocatícios, não constou o encargo do executivo fiscal, que não é aplicado aos Conselhos. Honorários advocatícios que devem ser fixados com base no artigo 85 do CPC. Apelação interposta por Drogarias Pacheco S.A. desprovida. Apelo do CRF/RJ provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, busca-se demonstrar a inexigibilidade e inconstitucionalidade de multas fixadas com fundamento no parágrafo único do artigo 24, da Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, apontando ofensa ao inciso IV do artigo 7º da Carta da República. 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “esbarra na cláusula final do inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal a tomada do salário mínimo como parâmetro de cálculo de multa”. (RE 445.282, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    Nesse sentido, especificamente acerca do tema tratado nos autos, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA: BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1257026 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.08.20)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL quanto à impossibilidade de fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo. 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1255399 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17.08.20)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Custas ex lege.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente